Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, como foi imposta a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão ao recorrente, menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional do art. 109, III, do CP é reduzido em 1/2 (metade) e a prescrição ocorre em 6 (seis) anos.
2. Transcorrido prazo superior a 6 (seis) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o início do cumprimento da pena, sobreveio a extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso conhecido e provido.